Tribunal: TJBA
Processo: 8010648-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010648-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CICERO PEREIRA DA SILVA NETO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANALLU GABRIELY REIS DA SILVA, REPRESENTADA POR ROSEANE SILVA REIS PEREIRA

Advogado(s)
:
DAVID MUNIZ SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO EM MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1 O recurso refere-se a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família da Comarca de Salvador/BA, nos autos de cumprimento de sentença sob o rito da prisão civil.

1.2 A decisão agravada determinou a intimação pessoal do executado para pagamento do débito alimentar, sob pena de prisão, nos termos do art. 528 do CPC.

1.3 O agravante sustentou, em síntese, que não firmou o acordo que originou a obrigação alimentar, o qual foi celebrado por sua mãe, sem sua anuência ou poderes, e pleiteou a concessão de efeito suspensivo e o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção da execução em relação a si.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em saber se é possível ao executado, após reconhecer expressamente o débito alimentar em manifestação nos autos, alegar ilegitimidade passiva em sede recursal, buscando sua exclusão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A manifestação do agravante no cumprimento de sentença, na qual reconheceu o débito e pleiteou o parcelamento da dívida, representa assunção voluntária da obrigação alimentar.

3.2 O comportamento processual do recorrente, ao admitir a dívida e participar do feito, torna incabível a posterior alegação de ilegitimidade passiva, por configurar comportamento contraditório, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

3.3 A vedação ao
venire contra factum proprium
decorre dos arts. 113 e 422 do Código Civil e dos princípios da lealdade e cooperação processual.

3.4 O desconto em folha de pagamento do agravante, realizado até o término do vínculo empregatício, reforça sua ciência e anuência quanto à obrigação executada.

3.5 Ausente ilegalidade na decisão que determinou a intimação para pagamento, não se verifica fundamento para acolhimento da insurgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

·

Código Civil: arts. 104, 113 e 422

·

Código de Processo Civil: arts. 485, § 3º, 528 e 779, I

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8010648-14.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
CICERO PEREIRA DA SILVA NETO
e parte Agravada
A. G. R. da S. representada por R. S. R. P.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.